Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Deliberou-se em sessão de julgamento diante da associação do presente recurso com o agravo de instrumento associado n.o 0728182-80.2023.8.07.0000, conforme certificado no ID 65470384. Em atenção ao comando colegiado, a teor do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente recurso até as definições finais no agravo de instrumento n.o 0728182-80.2023.8.07.0000. Aguarde-se na Secretaria. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora